Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732202-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA ICP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeiro suspensivo interposto por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA ICP, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, e determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Alega o agravante, que o indeferimento de expedição de ofício para pesquisa de bens e direitos no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, viola o dever de cooperação dos sujeitos processuais, bem assim infere ser inviável o acesso do agravante ao sistema sem intervenção judicial, pois, ao tentar realizar a consulta administrativa, obteve como resposta que seria necessário exibição de decisão judicial autorizando a pesquisa. Destaca que foram exauridos os meios ordinário postos à disposição da justiça para pesquisa de bens, sendo a pesquisa no CENSEC medida essencial que se mostra capaz de ensejar a localização de bens que possam garantir, de fato, a satisfação da execução, considerando o elevado valor da dívida. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para “ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a suspensão pelo período de 1 (um) ano precipitada do processo”. No mérito, postula a reforma da decisão agravada “determinando-se ao Juízo de origem que promova a expedição de ofício ao Sistema CENSEC de escrituras de compra e venda e procurações do CNPJ do Agravado”. Preparo regular no ID 29747265. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à pretensão liminar buscada pelo agravante, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, abstraída qualquer valoração acerca do mérito da irresignação, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão do feito suspensivo, e nem mesmo o agravante indicou em suas razões recursais qualquer argumento que indique perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a fundamentar adequadamente o pedido liminar. E, de fato, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que, inobstante a decisão de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC, acaso o agravante noticie nos autos a localização de bens penhoráveis do executado, terá a execução de título extrajudicial seu curso regular retomado. A suspensão do processo se limita a obstar a fruição do prazo prescricional, bem assim evitar o açodamento da serventia com acervo processual que momentaneamente não reúne condições de atingir seu desiderato, não se tratando de extinção da ação ou mesmo arquivamento do feito. Ainda que trasponha o prazo de suspensão de até 1 ano, e mesmo antes disso, a própria dicção da norma processual esclarece que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o, do CPC), de modo que não lhe acarreta nenhum perecimento de direito. Limitou-se o agravante a elencar genericamente a existência de “iminente risco de prejuízo irreparável” decorrente da decisão objurgada, não tendo sido verificado de uma análise dos autos na origem diligências de cunho executório em curso, tendo sido, na própria decisão objurgada, determinada a expedição de alvará em relação a valor penhorado, concluindo com êxito a medida executiva. Portanto, não se verifica no caso dos autos o alegado perigo da demora, nem tampouco se apura, de plano, o iminente risco de prejuízo irreparável ao agravante decorrente da suspensão determinada na origem, porquanto poderá, a qualquer tempo, retomar o seu direito público subjetivo de ação, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, na forma prevista no Codex processual. No mesmo sentido, ainda que pelo ângulo da fungibilidade do pleito liminar em sede recursal, tampouco se verifica periculum in mora que justifique o pronto deferimento de pesquisa no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC, seja pela nítida irreversibilidade da medida, bem assim por inexistir risco de perecimento de direito ou prejuízo em se aguardar a manifestação do órgão colegiado a respeito da pretensão recursal, inclusive de modo a assegurar à parte adversa o indispensável contraditório. Assim, não tendo o agravante indicado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, suportado em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator